Tribunal: TRF3
Processo: 0001133-95.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
537/1197)

0001133-95.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – PREPARADOR DE MASSA II - REGISTRO: DESNECESSIDADE.

1. A Lei Federal no 6.839/80 estabelece: "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (artigo 1o).

2. As atividades desenvolvidas pela empresa e pelo apelante não são exclusivas de profissionais da área química, razão pela qual é inexigível a inscrição, bem como o pagamento de multas e anuidades ao Conselho Regional de Química. Precedente.

3. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001133-95.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: APARECIDO PAULA DE MORAIS

Advogados do(a) APELANTE: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585-A, MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO JOSE OLIVEIRA RODRIGUES - SP106872-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001133-95.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: APARECIDO PAULA DE MORAIS

Advogados do(a) APELANTE: MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234, ALEX COSTA PEREIRA - SP182585-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO JOSE OLIVEIRA RODRIGUES - SP106872-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 2.500,00).

A apelante, Aparecido Paula de Morais, requer a reforma da r. sentença, para que seja declarada a inexigibilidade da multa imposta pelo Conselho Regional de Química e a desnecessidade de sujeição ao referido órgão.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001133-95.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: APARECIDO PAULA DE MORAIS

Advogados do(a) APELANTE: MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234, ALEX COSTA PEREIRA - SP182585-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO JOSE OLIVEIRA RODRIGUES - SP106872-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 6.839/80 estabelece: "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (artigo 1o).

A Lei Federal no 2.800/56:

"Art 25. O profissional da química, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Química a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional de Química, até o dia 31 de março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora deste prazo."

No caso concreto, constata-se que o autor, ora apelante trabalha como "preparador de massa II" (ID 50024057, págs. 21/22), para a empresa Orsa International Paper Embalagens S/A.

A atividade desenvolvida pelo autor: “responsável pelo processo de preparação de massa, garantindo os padrões de qualidade da matéria prima e o controle de aplicação de aditivos no processo produtivo” (ID 50024059, pág. 16).

O objeto social da empresa: “a produção e venda de embalagem de papel (krafliner, white-top, testilener e fluting), peças de papel e embalagens de papel ondulado, embalagens e material para embalagens, produtos e subprodutos conexos; b) exportação e importação em geral; e c) a participação, como sócia ou acionista, de qualquer outra sociedade ou empreendimento” (ID 500024061, pág. 2/3).

Nestes termos, é inexigível a inscrição e o pagamento de multas e anuidades ao Conselho Regional de Química, pois as atividades desenvolvidas pela empresa e pelo apelante não são exclusivas de profissionais da área química.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. REGISTRO DE EMPRESA. INDÚSTRIA DE PAPEL. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. A empresa que tem por atividade básica a fabricação de papel não está obrigada a registrar-se no CRQ nem a manter profissional da área da química como responsável técnico pelo serviço, uma vez que na produção do produto não ocorrem reações químicas.

2. A questão de a empresa haver requerido seu registro junto ao Conselho mostra-se irrelevante na medida em que a atividade básica por ela desenvolvida não a obriga a tanto.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1196378 - 0006261-52.2001.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 10/10/2007, DJU DATA:31/10/2007 PÁGINA: 388)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÚSTRIA DE GUARDANAPOS DE PAPEL. ATIVIDADE BÁSICA. INSCRIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE QUÍMICO. INEXIGIBILIDADE.

I - Desnecessidade da produção de prova pericial, porquanto foram acostados aos autos os documentos necessários à comprovação do objeto social da Apelada. Preliminar rejeitada.

II - Incabível a alegação de omissão do julgado, porquanto a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo o MM. Juízo a quo expressamente discorrido acerca dos relatórios de vistoria apresentados pelo Réu com a contestação, dispensado o julgador de rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, conforme reiteradas decisões no âmbito da Corte Superior. Preliminar rejeitada.

III - A obrigatoriedade de registro nos Conselhos Profissionais, nos termos da legislação específica (Lei n. 6.839/80, art. 1o), vincula-se à atividade básica ou natureza dos serviços prestados.

IV - Empresa que fabrica guardanapos de papel não revela, como atividade-fim, a química.

V - Conforme relatórios de vistoria acostados aos autos pelo Réu, a atividade da Autora está limitada à fabricação de guardanapos, obtidos de uma massa de papel, resultante da dissolução de aparas de celulose branca, aparas de papel e água, que, depois da filtragem, é despejada numa esteira para ser secada e prensada, obtendo-se, com isso, a folha, que é enrolada em bobinas, cortadas, dobradas e embaladas.

VI - Consta dos mesmos relatórios, ainda, não haver aplicação de conversões químicas, somente operações unitárias da área da química, tais como fluxo de fluidos, fluidos em movimento, geração e transporte de calor, combustão, mistura de materiais, entre outros.

VII - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1090922 - 0008568-48.2002.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, julgado em 08/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/03/2012 )

A parte ré deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, em consideração à elevada importância social da causa e ao zelo profissional dos advogados.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – PREPARADOR DE MASSA II - REGISTRO: DESNECESSIDADE.

1. A Lei Federal no 6.839/80 estabelece: "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (artigo 1o).

2. As atividades desenvolvidas pela empresa e pelo apelante não são exclusivas de profissionais da área química, razão pela qual é inexigível a inscrição, bem como o pagamento de multas e anuidades ao Conselho Regional de Química. Precedente.

3. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.